Tribunal: TJSP
Processo: 1000621-55.2020.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL. Nuporanga. Concurso Público para o preenchimento de empregos/funções do quadro permanente do Município. Cláusula do edital que que previu hipóteses excepcionais de contratação por tempo determinado. Autor aprovado fora das vagas previstas no edital e contratado por tempo determinado, quatro anos após a data de homologação do resultado final do certame. Ilegalidade da

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL. Nuporanga. Concurso Público para o preenchimento de empregos/funções do quadro permanente do Município. Cláusula do edital que que previu hipóteses excepcionais de contratação por tempo determinado. Autor aprovado fora das vagas previstas no edital e contratado por tempo determinado, quatro anos após a data de homologação do resultado final do certame. Ilegalidade da contratação temporária, por violação do art. 37, IX, da CF e da Lei Federal no 8.745/1993, à qual se refere a Lei Municipal no 953/2005. Vício que não tem o condão de convolar a contratação ilegal em admissão para o quadro permanente de servidores. Inexistência do pretendido direito à reintegração no serviço público. Sentença de parcial procedência para declarar a nulidade da contratação temporária efetivada. Recursos não providos.